Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-07.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000275-07.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO BATISTA DO PRADO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO.
1.

COMPENSAÇÃO
.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES.
2.

READEQUAÇÃO.

PENA DE MULTA. VIABILIDADE.
QUANTUM
DESPROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 33 TCCR/TJMT.
RECURSO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

As circunstâncias atinentes à atenuante da confissão espontânea e à agravante da reincidência são igualmente preponderantes e, portanto, podem ser compensadas entre si (
STJ - AgRg no HC: 545617 SP).

2.

Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada, pois sedimentado o entendimento deste e. Tribunal de que a fixação da pena de multa deve
“observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

(Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcelo Batista do Prado
foi

condenado pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.,
pela autoria do crime de
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/2003), à pena privativa de liberdade de
1 ano
e
2 meses
de
reclusão,
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
40 dias-multa
(ID 111568550).

Em suas razões recursais a Defesa pleiteou a
compensação integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e a
redução da pena de multa
imposta,
prequestionando
toda a matéria (ID
111568562).

Contrarrazões pelo
parcial provimento
do apelo para
reduzir a pena de multa imposta
(ID
111568565
)
.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso (ID
112664487
),
conforme transcrição que a seguir se faz do sumário respectivo:

“
Síntese: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – Irresignação defensiva – Pretendida compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão – Viabilidade – Nos termos da pacificada jurisprudência do STJ, deve ser efetuada a exata compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes – Redução da pena de multa – Possibilidade – Reprimenda pecuniária que deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal – Obediência ao princípio da simetria entre as penas privativas de liberdade e de multa –
Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022